Tribunal: TJSP
Processo: 1044079-88.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA – Ausência de fundamentação do recurso quanto ao pedido de reforma da sentença, nos tópicos referentes à declaração de inexigibilidade de débito e restituição de valores pagos – Violação do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso que não

Ementa:
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA – Ausência de fundamentação do recurso quanto ao pedido de reforma da sentença, nos tópicos referentes à declaração de inexigibilidade de débito e restituição de valores pagos – Violação do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil – Recurso que não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida – Art. 932, III do novo CPC – Recurso não conhecido, neste aspecto.
DANO MORAL - Recurso do autor pleiteando a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral - Descontos de valores ínfimos, de R$ 25,92 – O autor não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Considerando que a presente ação é parcialmente procedente, houve sucumbência recíproca, pois o autor decaiu da sua pretensão de indenização a título de dano moral, enquanto o réu foi vencido em relação à inexigibilidade do débito – Diante da sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas, entre as partes, bem como os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, qual seja, R$ 15.699,84, sendo vedada a compensação desta verba, nos termos do art. 85, §14, do novo Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça de que o autor era beneficiário.
RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.